Tribunal: STF
Processo: ARE 743313
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COMUNICAÇÃO DE FATO CRIMINOSO A AUTORIDADE POLICIAL. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.



    1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO DE FATO CRIMINOSO A AUTORIDADE POLICIAL. Noticiar, à autoridade policial, a ocorrência de um crime e mencionar determinadas suspeitas, não se configura como ilícito civil, pois se enquadra como exercício regular de um direito, não se podendo falar em responsabilização cível do informante, mesmo que posteriormente se confirme o engano. O dever de indenizar só surge na hipótese da ‘denúncia’ ser absolutamente infundada, leviana e irresponsável, com intuito único de prejudicar determinada pessoa. Hipótese de má-fé não configurada no caso, já que o contexto fático autorizava a suspeita, que não se confirmou”.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.